Tribunal: TJES
Processo: 5020764-16.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020764-16.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON RAMOS DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária aforada por ANDERSON RAMOS DOS SANTOS e BENEDITO FERREIRA DOS SANTOS em desfavor do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (DETRAN-ES). Segundo a inicial, o 1º autor é proprietário do veículo MSX-4101 e recebeu notificação de instauração de PSDD nº 86184555, por ter alcançado 32 pontos em seu prontuário. Sustenta que dois autos de infração foram cometidos na verdade pelo 2º autor e que não teve a oportunidade de se defender. Assim, requer a transferência da pontuação e a nulidade do processo de suspensão da CNH.

Em sede de sentença: JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e, por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 3719270) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado procedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Após análise nos autos vislumbro de igual forma da r.sentença, uma vez que não foi juntado aos autos nenhum documento que comprove não tenham os órgãos autuadores cumprido a legislação de trânsito com a dupla notificação para a consolidação da multa de trânsito e lançamento da pontuação no Renach. Os requerentes não comprovam o envio incorreto ou ausência de envio das notificações de autuação e de penalidade.

É certo que a situação dos autos enquadra-se na hipótese de infração de trânsito cuja identificação de seu infrator não é imediata, isto é, sem flagrante, e, diante disto, o principal condutor ou o proprietário do veículo, uma vez notificados, têm o prazo de 15 dias para a apresentação do autor da transgressão e, assim não o fazendo, são aqueles considerados responsáveis pela infração.

Conforme expressamente delimitado no §7° do citado artigo 257, CTB, prevê o prazo legal de 15 dias para o exercício da faculdade legal de indicação do condutor e tem início quando da notificação da autuação.

Outrossim, a indicação de condutor não é um dever do proprietário, mas, sim, uma faculdade legal, a fim de que não venha a sofrer a pontuação referente a infração em sua CNH, sendo certo que, uma vez exercida a indicação pelo proprietário do veículo, o que era uma faculdade se converte em direito potestativo contra o órgão de trânsito, que sequer poderá realizar contraprova, mediante uso de eventuais imagens registradas por ocasião da autuação, da festejada verdade real.

É inequívoco que o 1º autor não exerceu o direito de indicar o real condutor no momento da infração, pelo que assumiu a autoria pela infração.

O Código de Trânsito Brasileiro especifica que:

Art. 290. Implicam encerramento da instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades: (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)

I - o julgamento do recurso de que tratam os arts. 288 e 289; (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)

II - a não interposição do recurso no prazo legal; e (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)

III - o pagamento da multa, com reconhecimento da infração e requerimento de encerramento do processo na fase em que se encontra, sem apresentação de defesa ou recurso. (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)

Parágrafo único. Esgotados os recursos, as penalidades aplicadas nos termos deste Código serão cadastradas no RENACH.

O 1º autor recebeu a notificação de autuação e da penalidade que se aperfeiçoou e foi lançada no RENACH, de modo que não se pode reconhecer qualquer irregularidade no AIT, apenas porque o autor afirma que não era o condutor do veículo.

Ainda que se fale acerca da relativização do art. 257, §7º do CTB pelo STJ, concordo que é plenamente possível a indicação do condutor do veículo responsável pela infração após o término do prazo administrativo, com fundamento na inafastabilidade do controle jurisdicional, contudo, é necessário a comprovação cabal de que não poderia ser o proprietário do veículo o infrator autuado ou em caso de impossibilidade do exercício do direito de defesa

Finalizando, conforme muito bem explicado em sede de sentença, o autor não comprovou mediante prova segura e verossímil, a real condução do veículo por terceira, não comprovando que não era ao momento da infração o real condutor e também não fez nenhuma prova de que não lhe foi oportunizado indicar o real condutor, razão pela qual sua insurgência não prospera.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade dos encargos de sucumbência em vista da justiça gratuita concedida, conforme art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)